Tribunal: TJDFT
Processo: 0004038-22.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004038-22.2015.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: ANTONIO FURTADO MELO FILHO, RAQUEL RODRIGUES LIMA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, consoante entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1.635.428/SC, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 970). 2. Inviável a redução do percentual fixado na cláusula penal moratória, fixada em 1% ao mês, legalmente estipulada em contrato, ao simples argumento de ser desproporcional, mormente quando estipulada pela própria apelante. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, apontando a ausência de responsabilidade da recorrente ao pagamento das multas contratuais em face do advento de caso fortuito ou força maior; b) enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo o descabimento da fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, considerando que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, sem a indicação de artigo de lei, expõem a tese da necessária adequação dos ônus sucumbenciais. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 393 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. DJ e 8/4/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe de 25/5/2020). Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à negativa de vigência ao enunciado 98 da Súmula do STJ, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). Também não merece prosperar a tese dos insurgentes relacionada à necessária adequação dos ônus sucumbenciais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005